Tribunal: TJBA
Processo: 8012841-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012841-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SERTENGE S/A

Advogado(s)
:
RAFAEL HENRIQUE MAIA DA SILVA

AGRAVADO: ELIZABETE CRISPINIANA DE JESUS ME - ME

Advogado(s)
:
JOAQUIM VALTER SANTOS JUNIOR, ALEXANDRE MIGUEL FERREIRA DA SILVA ABREU

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 206, § 5º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeitou preliminar de prescrição em ação de cobrança fundada em alegado inadimplemento de contrato de prestação de serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir qual o prazo prescricional aplicável à ação de cobrança fundada em inadimplemento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o prazo prescricional para as ações fundadas no inadimplemento contratual é de 10 anos, conforme precedente da Corte Especial nos EREsp 1.281.594/SP.

4 - A expressão "reparação civil" do artigo 206, § 3º, V, do Código Civil refere-se unicamente à responsabilidade civil aquiliana, não se aplicando aos casos de responsabilidade civil contratual.

5 - O artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil aplica-se às hipóteses de simples cobrança de dívida preexistente e certa, não aos casos de inadimplemento contratual que geram pretensão indenizatória.

6 - Na presente hipótese, trata-se de responsabilidade civil decorrente de alegado descumprimento contratual, aplicando-se o prazo decenal do artigo 205 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 205; 206, § 3º, V; 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.281.594/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 15/05/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.277.430/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 12/03/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n. 8012841-02.2025.8.05.0000, sendo parte Agravante
SERTENGE S/A
e parte Agravada
ELIZABETE CRISPINIANA DE JESUS ME - ME
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relatora

Procurador(a) de Justiça

RM02